Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONVERTIDA A PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o sentenciado não for encontrado para dar início ao cumprimento da pena ou desatender a intimação por edital. Todavia, a decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório.
2. É imprescindível a audiência de justificação antes da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos para a pena privativa de liberdade, a fim de respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e fixar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade do agravante se dê na modalidade provisória, mantendo-se os autos na VEPEMA para expedição de mandado de prisão e submissão do réu à audiência de justificação.